Tribunal: TJSP
Processo: 1000620-25.2020.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR REJEITADA. NEGATIVA DE COBERTURA. INDICAÇÃO DE IMPLANTE DE TRANSCATÉTER DE VÁLVULA AÓRTICA (TAVI). RISCO À VIDA DA SEGURADA. ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA LEI No 9.656/98 E DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUESTÕES SUMULADAS PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E POR ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Plano de saúde. Segurada diagnosticada com Estenose Valvar Aórtica com

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR REJEITADA. NEGATIVA DE COBERTURA. INDICAÇÃO DE IMPLANTE DE TRANSCATÉTER DE VÁLVULA AÓRTICA (TAVI). RISCO À VIDA DA SEGURADA. ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA LEI No 9.656/98 E DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUESTÕES SUMULADAS PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E POR ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Plano de saúde. Segurada diagnosticada com Estenose Valvar Aórtica com alteração do gradiente transvalvar, além de outras comorbidades (hipertensão arterial, diabetes mellitus II, dislipidemia e doença arterial carotídea obstrutiva crônica), que necessitou de cirurgia para Implante Valvular Aórtico Percutâneo (TAVI) em caráter de urgência, dado o risco de morte súbita. Ofensa a Lei no 9.656/98 e ao Código de Defesa do Consumidor. Questão sumulada por este E. Tribunal de Justiça. Jurisprudência desta Corte e do C. Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a alegação de não constar o tratamento nos róis da ANS é irrelevante, porquanto tais róis não podem suplantar a lei, mas apenas torná-la exequível. Súmulas do Tribunal. Honorários advocatícios de sucumbência. Arbitramento sobre o valor da causa. Inteligência do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada, apenas nesse ponto.
Apelo da ré não provido e recurso adesivo da autora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000620-25.2020.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que é apelante/apelado
ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAÚDE DE ARAÇATUBA, é apelada/apelante
MARLENE CAETANO ARIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao Apelo da ré e Deram provimento ao recurso adesivo da autora.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000620-25.2020.8.26.0218 -Voto no 19132rs
2
Apelação Cível no 1000620-25.2020.8.26.0218
Comarca: São Paulo (3a Vara Cível do Foro Regional de
Pinheiros)
Apelantes/Apeladas:
Associação
Santa
Casa
Saúde
de
Araçatuba; Marlene Caetano Arias
Voto no 19.132
PLANO
DE
SAÚDE.
PRELIMINAR
REJEITADA.
NEGATIVA
DE
COBERTURA.
INDICAÇÃO
DE
IMPLANTE DE TRANSCATÉTER DE VÁLVULA
AÓRTICA (TAVI). RISCO À VIDA DA SEGURADA.
ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA LEI No 9.656/98 E DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUESTÕES
SUMULADAS PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA E POR ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Plano de saúde. Segurada diagnosticada com Estenose
Valvar Aórtica com alteração do gradiente transvalvar, além
de outras comorbidades (hipertensão arterial, diabetes
mellitus II, dislipidemia e doença arterial carotídea
obstrutiva crônica), que necessitou de cirurgia para Implante
Valvular Aórtico Percutâneo (TAVI) em caráter de
urgência, dado o risco de morte súbita. Ofensa a Lei no
9.656/98 e ao Código de Defesa do Consumidor. Questão
sumulada por este E. Tribunal de Justiça. Jurisprudência
desta Corte e do C. Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a
alegação de não constar o tratamento nos róis da ANS é
irrelevante, porquanto tais róis não podem suplantar a lei,
mas apenas torná-la exequível. Súmulas do Tribunal.
Honorários advocatícios de sucumbência. Arbitramento
sobre o valor da causa. Inteligência do art. 85, §2o, do
Código
de
Processo
Civil.
Sentença
parcialmente
reformada, apenas nesse ponto.
Apelo da ré não provido e recurso adesivo da autora
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000620-25.2020.8.26.0218 -Voto no 19132rs
3
Trata-se de apelação e recurso adesivo contra a
sentença de fls. 128/142, que julgou procedente o pedido inicial para,
confirmando a tutela de urgência, “condenar a ré a fornecer a autora o
Implante Valvular Aórtico Percutâneo, nos moldes especificados na
solicitação médica, responsabilizando-se com os custos que for
necessário para a implementação do procedimento.”
Diante da sucumbência, condenou a ré, ainda, ao
pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios em R$
2.000,00.
A ré, apelou, sustentando, em síntese, que o
procedimento cirúrgico (implante percutâneo de prótese valvar aórtica
por cateter TAVI) não está previsto nos róis da ANS, motivo pelo qual
não há obrigatoriedade de cobertura; que uma solicitação médica não
pode se sobrepor à lei; que os regulamentos e normas restritivas que
buscam a proteção do equilíbrio atuarial não podem ser consideradas
abusivas; que por ser uma associação sem fins lucrativos não pode
suportar cobertura indevida. Cita Enunciados aprovados pela I Jornada
de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Postula o
provimento do recurso.
A autora, por sua vez, pleiteia somente a
modificação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Contrarrazões das partes (fls. 168/175 e 192/197),
com preliminar da ré de não conhecimento do recurso adesivo da autora.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000620-25.2020.8.26.0218 -Voto no 19132rs
4
De início, a preliminar de não conhecimento do
recurso adesivo, por ausência de preparo, não merece guarida.
Pese o disposto no artigo 99, § 5o do CPC, firmou-se
tese jurisprudencial no C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que: “A parte possui legitimidade concorrente para recorrer da decisão
que fixa os honorários sucumbenciais, a despeito de referida verba
constituir direito autônomo do advogado, não ocorrendo deserção se
ela litiga sob o pálio da gratuidade da justiça.”
Confiram-se recente julgado da Corte Superior:
“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PLEITO RECURSAL DE
MAJORAÇÃO.
LEGITIMIDADE
CONCORRENTE. RECURSO EM NOME DA
PARTE QUE LITIGA SOB O PÁLIO DA
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
POSSIBILIDADE.
DESERÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
1. A controvérsia cinge-se à possibilidade de o
advogado dativo de parte beneficiada pela
assistência judiciária gratuita postular,
em recurso de Apelação, exclusivamente, a
majoração dos honorários advocatícios fixados
na
sentença, sem o pagamento de preparo e
sem demonstrar direito à gratuidade. 2. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000620-25.2020.8.26.0218 -Voto no 19132rs
5
artigo 99, § 5o, do CPC/2015 estabelece que,
na hipótese do § 4o (assistido representado por
advogado particular), o recurso que verse
exclusivamente sobre valor de honorários de
sucumbência fixados em favor do advogado
de beneficiário estará sujeito a preparo,
salvo se o próprio advogado demonstrar que
tem direito à gratuidade.
3. In casu, o patrono da parte é advogado
dativo, isto é, exerce o papel de defensor por
indicação da Justiça. Portanto, não se trata de
advogado particular escolhido e contratado
pela parte. Assim, o dispositivo transcrito
não se aplica ao
presente caso, uma vez que é claro ao vedar
a gratuidade, sem os requisitos legais, ao
advogado particular, não fazendo menção a
advogado dativo.
4. A jurisprudência do STJ é tranquila no
sentido de que, apesar de os honorários
advocatícios constituírem direito autônomo
do advogado, não se exclui da parte a
legitimidade concorrente para
discuti-los, não ocorrendo deserção se ela
litiga sob o pálio da gratuidade da justiça.
Nesse sentido: REsp 1.596.062/SP, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000620-25.2020.8.26.0218 -Voto no 19132rs
6
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
Convocada TRF 3a Região), Segunda Turma,
DJe 14/6/2016; AgRg no REsp
1.466.005/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, DJe 29/9/2015; AgRg no
REsp 1.378.162/SC, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
10/2/2014.
5. Recurso Especial provido. (REsp 1.777.628 /
SE,
Rel.
Min.
HERMAN
BENJAMIN,
Segunda Turma, j. 21.02.2019);
No mesmo sentido, este E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO
DE
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
QUE
RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA
DE PARTE DA CLIENTE REPRESENTADA
PELOS ADVOGADOS AGRAVANTES. VERBA
HONORÁRIA ARBITRADA EM R$1.000,00.
PRECEDENTES RECURSOS MANEJADOS
PELA
PARTES
TAMBÉM
SOBRE
A
QUESTÃO DA SUCUMBÊNCIA. DECISÃO
MONOCRÁTICA LANÇADA NO PRIMEIRO
AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000620-25.2020.8.26.0218 -Voto no 19132rs
7
PELO AUTOR E QUE INVERTEU O ÔNUS
DA SUCUMBÊNCIA, A DESPEITO DA
MANUTENÇÃO
DA
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DE
PARTE.
MANIFESTA
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE RECORRER.
RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A verba
relativa
à
sucumbência,
a
despeito
de
constituir direito autônomo do advogado, não
exclui a legitimidade concorrente da parte
para discuti-la, ante a "ratio essendi" do art.
23 da Lei no 8.906/94. Deveras, a legitimidade
recursal, "in casu" resta verificada. 2. Todavia,
desaparece o interesse recursal, quando em
precedente recurso restaram invertidos os ônus
da sucumbência. Majorar os honorários
advocatícios invertidos em decisão anterior
implicaria no reconhecimento de direito que
conflita com os interesses dos próprios clientes
representados. 3. Recurso não conhecido.
(Agravo
de
Instrumento
2220077-17.2020.8.26.0000; Relator (a): Artur
Marques; Órgão Julgador: 35a Câmara de
Direito Privado; j. 23/11/2020);
Processual.
Prestação
de
serviços
advocatícios. Demanda indenizatória em face

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000620-25.2020.8.26.0218 -Voto no 19132rs
8
do advogado. Cumprimento de sentença.
Exigência conjunta, em nome da autora pessoa
jurídica, do crédito a ela devido e dos
honorários sucumbenciais destinados a seu
advogado. Impugnação do executado com
alegação de ilegitimidade em relação à verba
honorária.
Descabimento.
Jurisprudência
pacífica
em
reconhecer
legitimação
extraordinária à parte para a discussão em
nome próprio de questões referentes a
honorários
advocatícios.
Entendimento
inclusive expresso na parte final da Súmula no
306 do STJ, nesse particular ainda vigente à
luz do CPC/2015. Pedido do executado,
igualmente, de compensação dos honorários a
ele devidos por força da sucumbência
recíproca. Descabimento como tal. Autora
beneficiária da gratuidade processual. Verba
inexigível enquanto perdurar essa situação.
Inviabilidade por tal motivo de cogitação da
compensação apenas com base na existência
dos créditos recíprocos. Ressalva entretanto
para a hipótese de a autora vir a receber o que
lhe é devido. Possibilidade, nessa hipótese, em
virtude do incremento patrimonial e da
disponibilidade financeira que nesse caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000620-25.2020.8.26.0218 -Voto no 19132rs
9
surgirão,
de
deduzir
os
honorários
advocatícios, de valor bem inferior. Ressalva,
por fim, de ofício, quanto aos valores em
execução, em desacordo com o título executivo
judicial. Decisão parcialmente reformada.
Agravo
de
instrumento
do
executado
parcialmente provido, com determinação.
(Agravo
de
Instrumento
2097549-78.2020.8.26.0000; Relator (a): Fabio
Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; j. 29/10/2020).”
Destarte, como a autora manejou, diante da
faculdade supracitada, o adesivo em seu nome e detém os benefícios da
gratuidade da justiça, é o caso de conhecer do recurso.
No mérito, fato incontroverso que a autora é
beneficiária do plano de saúde operado pela ré.
Certo também que, já idosa, sofre de “estenose
valvar aórtica grave e com agravamento do gradiente transvalvar no
último”, apresentando, ainda, diversas comorbidades: hipertensão
arterial, diabetes mellitus II, dislipidemia e doença arterial carotídea
obstrutiva crônica, que são fatores que aumentam o risco de morte
súbita da paciente, segundo relatórios médicos de fls. 32/33, motivo pelo
qual foi indicado o procedimento cirúrgico denominado TAVI

Implante Valvular Aortico Percutâneo em caráter de urgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000620-25.2020.8.26.0218 -Voto no 19132rs
10
Diante da recomendação médica e, inclusive, da
piora do quadro clínico da autora, a negativa de cobertura se mostrou
abusiva e ilegal, pois incide a Lei dos Planos de Saúde, que instituiu o
plano-referência de assistência à saúde, o qual determina cobertura
assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo
partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com
padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar,
quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na
Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas
Relacionados com a Saúde, da organização Mundial da Saúde,
respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei
(art. 10).
A Lei no 9.656/98 prevê, assim, que a operadora do
ajuste deverá cobrir todo e qualquer tratamento necessário ao pleno e
integral restabelecimento do usuário e, em se tratando de norma cogente,
eventual cláusula contratual em sentido inverso deve ser tida como não
escrita, por abusiva e ilegal.
Tampouco se pode olvidar que a relação jurídica
mantida pelas partes é típica de consumo, de modo que aplicável, no
caso, o Código de Defesa do Consumidor, como, aliás, já decidiu o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula no 608: Aplica-
se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde,
salvo os administrados por entidades de autogestão.
Ademais, é nula qualquer disposição excludente da
cobertura para o tratamento indicado ao autor, porque restringe direitos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000620-25.2020.8.26.0218 -Voto no 19132rs
11
obrigações fundamentais, inerentes à natureza do contrato, ameaçando
seu objeto ou equilíbrio contratual (art. 51, § 1o, II do CDC), ao mesmo
tempo em que se mostra excessivamente gravosa para o consumidor,
considerando-se a natureza e conteúdo do contrato e o interesse das
partes (art. 51, § 1o, III do CDC).
No mais, tenho reiteradamente observado que a
edição de normativos pelos órgãos regulatórios do setor encontra limites
na Lei no 9.656/98, cogente e impositiva, de modo a não se poder dela
dispor ou tampouco reduzir seu alcance. Além disso, o poder
regulamentar é restrito e tem como finalidade conferir fiel aplicação à
lei, de modo que a Agência Nacional de Saúde, ou qualquer outra
agência reguladora criada pelo Poder Executivo, não pode editar
resoluções, instruções normativas ou diretrizes que infrinjam a lei ou
restrinjam seu alcance.
Por fim, e em definitivo, o Tribunal editou as
Súmulas 96 e 102 que prevalecem vigentes e se aplicam ao caso:
Súmula 96: “Havendo expressa indicação
médica de exames associados a enfermidade
coberta pelo contrato, não prevalece a
negativa de cobertura do procedimento.”
Súmula 102: “Havendo expressa indicação
médica, é abusiva a negativa de cobertura de
custeio de tratamento sob o argumento da sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000620-25.2020.8.26.0218 -Voto no 19132rs
12
natureza experimental ou por não estar
previsto no rol de procedimentos da ANS.”
Nesse sentido o entendimento jurisprudencial dessa
E. Corte:
Apelação Cível. Plano de saúde
Ação de
obrigação de fazer Sentença de procedência
Apelo da ré
Negativa de cobertura de
procedimento de implante de prótese valvar
aórtica por transcateter pela artéria femoral
(TAVI) Alegação de exclusão contratual, por
ausência de previsão no rol de cobertura
obrigatória da ANS Tratamento indicado por
possuir a técnica mais atualizada
Rol da
ANS que não pode ser considerado taxativo
Agência reguladora que não pode limitar
direito de forma a tornar inócuo o tratamento

Reconhecida
defasagem
entre
regulamentações administrativas e avanço da
medicina Escolha que cabe tão-somente ao
médico responsável e ao paciente Súmula no
102 deste Egrégio Tribunal Negativa abusiva
Dever de cobertura das despesas com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000620-25.2020.8.26.0218 -Voto no 19132rs
13
cirurgia pelo método indicado pelo médico
especialista
Recusa injustificada
Danos
morais configurados
Dano in re ipsa

Indenização arbitrada no valor de R$ 8.000,00
que se mostra razoável na espécie. Nega-se
provimento ao recurso. (Apelação Cível
1003246-58.2020.8.26.0269;
Relator
(a):
Christine Santini; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Privado; j. 14/10/2020);
PLANO DE SAÚDE. Negativa de cobertura de
cirurgia cardíaca de "troca valvar transcateter
-
TAVI".
Descabimento.
Procedimento
cirúrgico expressamente prescrito pelo médico
que acompanha a autora. Argumento de que os
métodos terapêuticos não estão previstos no rol
obrigatório da Agência Nacional de Saúde
(ANS) não tem o condão de impedir a
cobertura pretendida. Demorados trâmites
administrativos de classificação não podem
deixar o paciente a descoberto, colocando em
risco bens existenciais. Súmula 102 do TJSP.
Sentença
mantida.
Recurso
improvido.
(Apelação Cível 1043368-30.2019.8.26.0114;
Relator
(a):
Francisco
Loureiro;
Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000620-25.2020.8.26.0218 -Voto no 19132rs
14
Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; j.
30/09/2020).”
Oportuno citar recente entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
CIVIL
(CPC/2015).
CIVIL.
PLANO
DE
SAÚDE NA MODALIDADE AUTOGESTÃO.
RECUSA DE COBERTURA DE CIRURGIA
PARA TRATAMENTO DE DEGENERAÇÃO
DA
ARTICULAÇÃO
TEMPOROMANDIBULAR
(ATM).
DIVERGÊNCIA QUANTO À ADEQUAÇÃO
DO PROCEDIMENTO. INGERÊNCIA NA
RELAÇÃO
CIRURGIÃO-PACIENTE.
DESCABIMENTO.
JURISPRUDÊNCIA
PACÍFICA
DESTA
TURMA.
APLICABILIDADE ÀS OPERADORAS DE
AUTOGESTÃO.
PRECEDENTE
EM
SENTIDO
CONTRÁRIO
NA
QUARTA
TURMA.
REAFIRMAÇÃO
DA
JURISPRUDÊNCIA DESTA TURMA.
1. Controvérsia acerca da recusa de cobertura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000620-25.2020.8.26.0218 -Voto no 19132rs
15
de cirurgia para tratamento de degeneração da
articulação temporomandibular (ATM), pelo
método proposto pelo cirurgião assistente, em
paciente que já se submeteu a cirurgia
anteriormente, por outro método, sem obter
êxito definitivo.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta
Turma, o rol de procedimentos mínimos da
ANS é meramente exemplificativo, não
obstando a que o médico assistente prescreva,
fundamentadamente, procedimento ali não
previsto, desde que seja necessário ao
tratamento de doença coberta pelo plano de
saúde. Aplicação do princípio da função
social do contrato.
3. Caso concreto em que a necessidade de se
adotar procedimento não previsto no rol da
ANS encontra-se justificada, devido ao fato de
o paciente já ter se submetido a tratamento por
outro método e não ter alcançado êxito.
4. Aplicação do entendimento descrito no item
2, supra, às entidades de autogestão, uma vez
que estas, embora não sujeitas ao Código de
Defesa do Consumidor, não escapam ao dever
de atender à função social do contrato.
5. Existência de precedente recente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000620-25.2020.8.26.0218 -Voto no 19132rs
16
QUARTA TURMA no sentido de que seria
legítima a recusa de cobertura com base no
rol de procedimentos mínimos da ANS.
6. Reafirmação da jurisprudência desta
TURMA no sentido do caráter exemplificativo
do referido rol de procedimentos.
7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt
no REsp 1.829.583/SP, Rel. Ministro Paulo de
Tarso
Sanseverino,
Terceira
Turma,
j.
22/06/2020).” (g.n.)
Não
bastasse,
a
ré
esgrima
tese
recursal
fundamentada exclusivamente na ausência de obrigatoriedade de
cobertura do tratamento cirúrgico reclamado na inicial, sem indicar
alternativa viável e adequada ao procedimento.
Desse modo, sendo a assistência médica objeto
principal do contrato, impõe-se à operadora a prestação do serviço na
melhor forma possível, ou seja, por meio da disponibilização da melhor
técnica para a cura do beneficiário, ainda que não prevista na avença,
ressalvada, por óbvio, a análise de casos singulares em que
eventualmente o valor do tratamento ou pequena disponibilização no
mercado possa efetivamente desequilibrar a relação contratual em
prejuízo da operadora e da massa de beneficiários, o que não é o caso
ora analisado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000620-25.2020.8.26.0218 -Voto no 19132rs
17
A procedência do pedido consistente no custeio do
medicamento, portanto, era mesmo de rigor.
No que se refere à verba sucumbencial, aplicável o
disposto no art. 85 do Código de Processo Civil.
Os honorários de sucumbência visam remunerar de
forma condigna os serviços prestados pelo advogado da parte vencedora,
considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do
serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço, parâmetros definidos
pelo art. 85, § 2, do Código de Processo Civil.

Nos termos do dispositivo legal em comento, os
honorários advocatícios são fixados entre o “mínimo de dez e o máximo
de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa”.
Excepcionalmente, o art. 85, § 8o, do Código
Processual, autoriza o arbitramento da verba honorária por equidade
“nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico”,
que não incide no caso dos autos.
No caso específico, a verba honorária advocatícia
foi arbitrada, por equidade, no valor de R$ 2.000,00.
Contudo, é o caso de fixação no percentual de 10%
sobre valor da causa (R$ 80.000,00 fl. 16) que, por sua vez, teve por
base estimativa relacionada com o custo da obrigação que a ré deveria
cumprir (fls. 159), questão que, embora analisada na sentença, rejeitada
a impugnação, não foi objeto de recurso pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000620-25.2020.8.26.0218 -Voto no 19132rs
18
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo da
ré e DOU PROVIMENTO ao recurso adesivo da autora para fixar os
honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.
Diante do resultado de ambos os recursos, majoro a verba honorária
sucumbencial, devida ao patrono da autora, para 11% sobre o valor da
causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR